Tribunal: TJMT
Processo: 1021854-16.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021854-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), SIDNEY DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 887.268.001-87 (PACIENTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ALVES DA SILVA - CPF: 033.072.381-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO
DE DROGAS
INTERESTAD
UAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTES
. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1
.
Habeas corpus
impetrado contra decisão d
o Juízo d
a 3ª Vara Criminal de Várzea Grande, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/2006), após apreensão de aproximadamente 235kg
(duzentos e trinta e cinco quilos)
de maconha e 52kg
(cinquenta e dois quilos)
de cocaína.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, considerando: (i) a garantia da ordem pública, em razão da grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas; e (
ii
) a possibilidade de reiteração delitiva, diante de registros criminais prévios do paciente.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva se justifica pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que, conforme jurisprudência, denota risco concreto à ordem pública e justifica a constrição cautelar (STJ, RHC 100735/PR).

4. A reiteração delitiva é evidente, pois o paciente, recentemente posto em liberdade por outro delito, voltou a praticar infrações, reforçando o
periculum
libertatis
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

5. Condições pessoais favoráveis, como endereço fixo e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva em casos de tráfico de drogas de grande impacto social (STF, HC 174102/RS).

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
A prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública em razão de apreensão de grande quantidade de drogas e pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.
”

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado em favor de
SIDNEY DOS SANTOS CONCEIÇÃO

contra ato comissivo do Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
, nos autos de
ação penal (
P
Je

1024139-73.2024.8.11.0002
), que
indeferiu pedido de revogação da
prisão preventiva

pelo cometimento, em tese,
de
tráfico de drogas

interestadual
– art.
33,
caput
,
c/c art. 40, inciso V, ambos
da Lei n. 11.343/2006

–
(
ID

233130182
)
.

O
impetrante sustenta que
: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
;
2)
o paciente é primário, tem endereço certo e exerce ocupação lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Com essas considerações, postula
a concessão da ordem
para
que seja outorgada liberdade provisória ao paciente

(ID
231867184
),
com documentos (
ID
’s

233130180
/
233130182
).

O pedido liminar foi indeferido (
ID
234187175
).

O
j
uízo singular prestou informações (
ID
235345156
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça

exarou parecer pel
a
denegação
da ordem (ID
237136688
).

É o relatório.

V O T O
(MÉRITO)

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço o
writ
.

Depreende-se dos autos que
, n
a audiência de custódia realizada em 12.7.2024, o juízo singular converteu a prisão em flagrante para o decreto preventivo, sob a seguinte fundamentação:

“
(...) No que diz respeito aos
indícios de autoria
, referente ao custodiado SIDNEY é
incontestável
, uma vez que, nesta solenidade,
confessa estar de posse dos entorpecentes
. (...)

De modo que, presente os
pressupostos
da prisão preventiva, quais sejam, a
materialidade delitiva e indícios de autoria
, resta nesse instante análise quanto aos requisitos para decretação da prisão preventiva, e, evidentemente, que se encontra em face da GARANTIA DA ORDEM PUBLICA, em decorrência, até mesmo do que já consta nos enunciados das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, sendo o Enunciado nº 25, cujo estabelece que a
quantidade e diversidade de entorpecente
, como é no caso em questão, já que a quantidade de entorpecente apreendida é
exorbitante
, além do que, diversos são os entorpecentes apreendidos, tais como cocaína, maconha e
skanks
(supermaconha), de modo que, esse enunciado, per si, já daria subsidio legal para converter o flagrante em preventiva, mas, também se faz necessária alusão a prisão, também de acordo com que estabelece o Enunciado nº 6, qual, em apertada síntese, estabelece que o risco de que possa voltar a reincidir na prática delituosa, justifica como um dos motivos também para que o juiz converta o flagrante em preventiva, justamente, para garantia da ordem pública.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES
CONVERTO O FLAGRANTE
do Sr.
SIDNEY DOS SANTOS CONCEIÇÃO
e
DOUGLAS ALVES DA SILVA
, EM PREVENTIVA e, por conseguinte, determino se expeça o necessário
MANDADO DE PRISÃO
, procedendo a seu lançamento no banco de dados existentes. (...)”
(ID 233130180)

Em 26.7.2024,
o juiz da causa
indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, nestes termos:

“(...) Revendo todo o aporte fático dos autos, verifica-se que a manutenção das prisões é medida que se impõe.

A
primeira vista, não há como passar despercebido por este Juízo a quantidade exorbitante das drogas apreendidas, qual seja
235,15kg
(duzentos e trinta e cinco quilogramas e cento e cinquenta gramas) de
maconha
e
52,25kg
(cinquenta e dois quilogramas e duzentos e cinquenta de
cocaína
. Quantidades expressivas e que bem demonstram o grande potencial de lesividade da conduta praticada, extrapolando e muito, portanto, o tipo penal em questão.

Nessa toada, a quantidade e a natureza da droga são quesitos importantes a serem verificados quando proferida decisum acerca manutenção ou revogação de uma medida cautelar constritiva da liberdade, como prevê o próprio
Enunciado nº 25 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso
(TJMT).

No caso concreto, a quantidade exorbitante de drogas, teria por certo o condão de atingir milhares de pessoas Brasil a fora, tendo em vista que os autuados estariam transportando a droga para outro estado da federação, o que revela o grave risco à garantia da ordem pública. (...)

Os autuados possuem ainda registros criminais, revelando o risco de renitência delitiva.
SIDNEY
havia sido preso em flagrante em 03/05/2024, pela prática em tese dos crimes previstos no art. 180 do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, tendo sua liberdade restabelecida mediante o pagamento de fiança (PJE 1007938-
80.2024.8.11.0042), observando-se que pouco mais de 02 (dois) meses depois
teria ele
novamente voltado a delinquir. (...)

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pleito defensivo e
MANTENHO
a prisão preventiva dos autuados
SIDNEY DOS SANTOS CONCEIÇÃO
e
DOUGLAS ALVES DA SILVA
. (...)”
(ID 233130182)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
extraída do
suposto envolvimento do paciente no transporte interestadual de
aproximadamente
235
kg
(duzentos e trinta e cinco
quilos
) de maconha e 52kg (cinquenta e dois quilos
)
de cocaína,
com destino a São Paulo/SP,
bem como
da

sua
reiteração
delitiva
,
eis
que

responde
a
inquérito policial pela prática, em tese, de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(
PJe
1009849-30.2024.8.11.0042)
, tendo sido preso em flagrante
, pela traficância,
aproximadamente 2 (dois) meses após ter
obtido liberdade provisória mediante fiança.

Destaco que os entorpecentes apreendidos possuem valor no comércio ilício de drogas passível de ser estimado em mais de
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) o quilo do cloridrato de cocaína, R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) o quilo da pasta-base, R$12.000,00 (doze mil reais) o quilo de “
skank
” e R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) o quilo da maconha nos grandes centros, como São Paulo, segundo Relatório Técnico nº 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br
).

Com efeito, a expressiva quantidade e pluralidade de drogas apreendidas, de elevado valor comercial,

justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública
, por evidenciarem maior envolvimento com o narcotráfico e induzirem elo com organização criminosa
(STJ, RHC 100735/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 21.9.2018)
.

Nesse sentido, recentemente, decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública,
materializada no risco efetivo de reiteração criminosa, depreendido especialmente no fato de os agentes terem sido presos com expressiva quantidade de drogas, durante a deflagração de operação policial, indicando a possível colaboração com o crime organizado, situação que revela o periculum
libertatis
e justifica a prisão para garantir a ordem pública. (...)”
(TJMT, HC N.U 1016828-37.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Quarta Câmara Criminal – 22.8.2024)

Outrossim
,
o risco concreto de que o paciente volte a cometer infrações penais também
autoriza a segregação
preventiva
, podendo, inclusive
,

“
ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Por sua vez, os predicados pessoais
do paciente
n
ão ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 21.5.2024).

A propósito,
assinalo
o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Enfim, no que tange à aplicação de cautelares alternativas,
os indicativos de transporte de entorpecentes entre Estados da Federação, a expressiva quantidade de drogas variadas e a reiteração delitiva
recente
do paciente, o qual incorreu em conduta ilícita 2 (dois) meses após ter obtido liberdade mediante fiança pelo cometimento
, em tese,
de outro
s

crimes dolosos
, revelam
a periculosidade do agente

e o
efetivo risco ao meio social,
recomendando
a custódia como forma de manutenção da ordem pública.

Portanto, a substituição não se revela pertinente.

P
elo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024